Tribunal: TJES
Processo: 0003404-18.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003404-18.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLECIO LUIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003404-18.2023.8.08.0014

APELANTE: CLECIO LUIS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CLECIO LUIZ DE SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06. O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas ou se impõe a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura o envolvimento de adolescente no crime, apto a manter a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico (24,3 gramas de maconha) e pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, que visualizaram o apelante dispensar 11 buchas do entorpecente após fugir da abordagem em local conhecido pela traficância.

Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade e harmônicos com os demais elementos dos autos, mormente quando inexistem indícios de interesse particular ou facciosismo (STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518).

As circunstâncias da apreensão (fracionamento da droga, fuga, local próximo a escola), avaliadas conforme o § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, indicam a finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

A tese defensiva de usuário é desconstituída por prova documental compartilhada (IP 007/2024), demonstrando a apreensão de grande quantidade de drogas e balança de precisão na residência do apelante 17 dias antes do flagrante, o que refuta a alegação de ausência de petrechos.

O apelante ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas (Proc. 0012977-27.2016.8.08.0014 e 0004614-85.2015.8.08.0014), o que demonstra reincidência específica e habitualidade delitiva incompatíveis com a alegação de mero usuário.

A majorante do envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/06) resta configurada, pois o flagrante (fuga e descarte simultâneo) e a prova compartilhada (Relatório de Investigação Exp. 030/2023) demonstram a coautoria e o conluio estável entre o apelante e o adolescente Jonathan para a prática do tráfico.

A aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) é juridicamente inviável, tendo em vista a ausência do requisito cumulativo da primariedade, sendo o apelante reincidente específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando firme, coesa e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

As circunstâncias fáticas da apreensão (forma de acondicionamento, local e conduta do agente), analisadas nos termos do § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, aliadas a provas de apreensões anteriores de petrechos (balança) e à reincidência específica, afastam a tese de desclassificação para uso pessoal.

A configuração da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 independe da prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o adolescente esteja incluído no cenário das drogas (STJ, AgRg no AREsp n. 760.794/RS).

A reincidência específica constitui óbice legal ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), por ausência do requisito da primariedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06: art. 28; art. 28, § 2º; art. 33, caput; art. 33, § 4º; art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP (julgado em 26/10/2021); HC 73518 (julgado em 26-03-1996); STJ, AgRg no AREsp n. 760.794/RS (julgado em 4/12/2018).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003404-18.2023.8.08.0014

APELANTE: CLECIO LUIS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

CLECIO LUIZ DE SOUZA

em face da r. Sentença (Id. 16656617) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 16656638), a defesa pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, argumentando, em síntese, que o apelante é meramente usuário e que a quantidade de entorpecente apreendida é pequena (23 gramas), bem como porque não foram encontrados petrechos de tráfico e que a prova se resumiu aos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 16656640), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 16798381).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia
que, no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 10h13min, na Rua Claudio Bernardo, Bairro Bela Vista, em Colatina/ES, o apelante trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 11 (onze) buchas de maconha, sem autorização legal.

Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após os militares avistarem um indivíduo que, ao notar a guarnição, fugiu a pé e fez sinal para o apelante e para o adolescente Jonathan Emanuel dos Santos Pedro, que também correram. Durante a fuga, Clécio arremessou um objeto (as 11 buchas de maconha), enquanto Jonathan lançou algo por cima do muro (uma tira de maconha de aprox. 10g).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da majorante pelo envolvimento de adolescente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06,
alegando que não existem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas,
mas sim de que o apelante é mero usuário, que adquiria entorpecentes dos adolescentes envolvidos.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (Id. 16656536) e, de forma inconteste, pelo Laudo de Exame Químico (incorporado à Sentença, Id. 16656617), que atestou a natureza proscrita das 11 (onze) unidades de
Cannabis sativa L.
(maconha) apreendidas, com massa total de
24,3 gramas
.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada pela robusta prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Alexandre Coffler Batista relatou com precisão em juízo (Id. 16656617):

"[...] durante patrulhamento de rotina, a guarnição passava por um local específico, já conhecido pela traficância, estreito como um beco, quando avistou um menor na esquina. Ao notar a presença da equipe, ele empreendeu fuga, fazendo um sinal para outros dois indivíduos que estavam no final da rua, indicando que também fugissem. Durante a ação, visualizou Clécio descartando um material, tentando arremessá-lo para uma das residências; contudo, bateu no muro e caiu, enquanto um dos menores arremessava uma carga para o quintal de uma residência. [...] O depoente já conhecia Clécio de outras abordagens e havia o abordado, junto com Jonathan, duas semanas antes dos fatos, no mesmo bairro. [...] Por fim, reforçou que viu o momento em que Clécio tentou desfazer-se dos entorpecentes."

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar Marcos Antonio Mandato (Id. 16656617), que, em juízo, confirmou a ocorrência e a dinâmica da abordagem, corroborando a versão de seu colega de farda ao afirmar que:

"[...] foi possível visualizar o momento em que Jonathan e Clécio descartaram materiais que estavam com eles. [...] O depoente já conhecia Clécio e Jonathan de outras abordagens e afirmou que Clécio atuava no tráfico no bairro Bela Vista. Reforçou ainda que presenciaram o local exato onde caíram as drogas dispensadas por Clécio e pelo menor Jonathan."

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996), o que não restou demonstrado nos autos.

A tese defensiva, por sua vez, mostra-se isolada e inverossímil.

O apelante, em seu interrogatório na fase policial, admitiu ser usuário de crack, maconha e cocaína, e afirmou que "compra drogas de JONATHAN e de JOÃO VICTOR". Já o adolescente Jonathan, em juízo, tentou isentar o réu, assumindo a propriedade de
todas
as drogas apreendidas.

Tal versão, contudo, é frontalmente contraditória com os depoimentos dos militares, que afirmaram categoricamente ter visto Clécio e Jonathan descartarem invólucros distintos.

A tentativa do adolescente de assumir a prática delitiva isoladamente, como bem pontuou o magistrado
a quo
, carece de credibilidade e é manobra recorrente para isentar o coautor imputável.

No presente caso, embora a defesa se apegue à quantidade de droga apreendida com o réu (24,3 gramas de maconha) e à ausência de petrechos no momento do flagrante, as demais circunstâncias fáticas, analisadas em conjunto, demonstram a finalidade mercantil.

A conduta do apelante — fuga, descarte do material fracionado (11 buchas) em local conhecido pela intensa traficância, próximo a uma escola — é incompatível com a alegação de uso pessoal.

Ademais, a tese defensiva é cabalmente desconstituída pela robusta prova documental compartilhada (IP 007/2024 - Id. 16656611), admitida pela r. Sentença. Referido procedimento demonstra que, apenas 17 (dezessete) dias antes do flagrante em análise (em 11/10/2023), foram apreendidos na residência do Apelante grande quantidade de drogas e balança de precisão.

A apreensão de elevada quantidade de droga e, notadamente, de uma balança de precisão na esfera de disponibilidade do réu em data imediatamente anterior, refuta por completo a alegação defensiva de ausência de petrechos e de que o réu seria apenas um "usuário".

Some-se a isso o vasto histórico criminal do apelante (Ids. 16656539 e 16656537), que ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas (Proc. 0012977-27.2016.8.08.0014 e 0004614-85.2015.8.08.0014) e porte de arma (Proc. 0003697-27.2019.8.08.0014), demonstrando sua reincidência específica e habitualidade delitiva.

Assim, a conduta de "trazer consigo" (24,3g de maconha) se subsume perfeitamente ao tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, tornando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Subsidiariamente,
a defesa requer o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente
,
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas,
sustentando que o réu era "cliente" dos menores, e não o agente que os envolvia no crime.

Todavia, a tese não merece acolhida, na medida em que a conduta consistente em "envolver" o menor, consoante descrito no art. 40, VI, da Lei de Drogas, está plenamente configurado.

Cumpre observar que a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
(AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

O conjunto probatório demonstra que o apelante não era um comprador eventual, mas sim que praticava a traficância em conluio estável com o adolescente Jonathan.

Ora, o próprio flagrante demonstra a coautoria, pois ambos (Clécio e Jonathan) fugiram juntos após o alerta e descartaram entorpecentes simultaneamente.

Além disso, a prova compartilhada (Id. 16656611) é elucidativa, na medida em que o Relatório de Investigação (Exp. 030/2023), datado de maio de 2023 (meses
antes
do flagrante), já identificava o apelante Clécio e apontava sua associação para o tráfico com "JP", que é o adolescente Jonathan Emanoel dos Santos Pedro, inclusive com fotografias de ambos. E, ainda, os próprios policiais militares, responsáveis pelo flagrante, afirmaram que Clécio
"alicia indivíduo menores para fazer a entrega das drogas na rua (avião)".

Ademais, a irmã do apelante, Sra. Cleide Eliana de Souza, declarou no IP 007/2024 que havia "movimento de indivíduos desconhecidos na casa de CLÉCIO, inclusive menores que pernoitavam na residência".

Destarte, resta inequívoco que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, devendo a majorante ser mantida.

P
or fim, ressalto que o
recurso não impugnou especificamente a dosimetria, salvo pelo pedido de afastamento da majorante, já rechaçado, e pelo pleito de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), o qual é consequência lógica do pedido de desclassificação.

Contudo, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é juridicamente inviável. A benesse exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos, dentre eles a primariedade.

Conforme exaustivamente demonstrado pela Certidão de Antecedentes (Id. 16656537) e pelo Atestado de Pena (Id. 16656539), o apelante é
reincidente específico
. A reincidência, por si só, constitui óbice legal expresso ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de primariedade.

Portanto, a dosimetria, que fixou a pena-base acima do mínimo legal com base nos antecedentes (Proc. 2015) e na conduta social (crime praticado durante execução de outra pena) , exasperou-a em 1/6 pela reincidência (Proc. 2016) e, ao final, aplicou a majorante do art. 40, VI, na fração de 1/6, mostra-se tecnicamente correta e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)